Tribunal: TJSP
Processo: 1505409-97.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Estelionato. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima e ação do apelante que foi flagrada em vídeo. Condenação acertada. Pena reduzida. Diminuto valor da "res" e primariedade que autorizam a concessão do privilégio. Impossibilidade de condenar no pagamento de custas em recurso exclusivo da defesa e existência de declaração de pobreza. Recurso parcialmente provido.